Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-28.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo produzido unilateralmente. Ação improcedente. Sentença reformada.